Tribunal: CARF
Processo: 10825.723572/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723572/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.739 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO DA SILVA PARANÁ - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
GFIP. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de
ofício efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual
pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a
aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
A opção pelo Simples Nacional não exime a empresa optante do cumprimento
das obrigações legais relacionadas à GFIP, devendo entrega-la para informar a
contribuição para manutenção da Seguridade Social relativa à pessoa do
empresário na qualidade de contribuinte individual.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723572/2015-13
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723572/2015-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme voto
do Acórdão no 14-78.940 (fls.14/19).
O presente processo trata do Auto de Infração (AI) eletrônico (fls. 07/08), no
valor total de R$ 6.000,00, lavrado em 09/10/2015, referente à Multa por Atraso na Entrega das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, das competências do ano-calendário de 2010.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 17/11/2015 (fl. 09) e,
tempestivamente, em 11/12/2015, apresentou sua impugnação de fls. 02/03, cujos argumentos
estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-78.940, em 23/03/2018 a 3a Turma julgou IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
17/07/2018 (fl. 23) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/08/2018, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 27/32, onde, em síntese:
1. Argui a decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário em
razão de haver transcorrido o prazo decadencial de alguns dos meses da
competência objeto do lançamento;
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723572/2015-13

2. Alega a improcedência da autuação devido ao seu caráter arrecadatório e a
sua aplicação sem juízo de conveniência e oportunidade conforme previsto
no art. 12 do CTN;
3. Aduz que houve ofensa ao art. 55 da LC 123/06, que determina a
fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para
lavratura de Auto de Infração, uma vez que a empresa se enquadra como
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte para efeitos desta lei;
4. Pugna pela redução da penalidade em observância ao princípio da Vedação
ao Confisco quanto por força do art. 38-B da LC 123/06;
5. Alega a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
No que se refere à decadência, não assiste razão à Recorrente. Trata-se de
lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória, devendo-se aplicar o disposto
no CTN, artigo 173, I, do CTN verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tratando-se de autuação relativa à multa por atraso na entrega da GFIP
(ano calendário 2010), o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de
entrega da primeira declaração objeto da multa. Logo, iniciou-se a contagem do prazo
decadencial em 1o de janeiro do ano seguinte (fl. 04).
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723572/2015-13

Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos
(17/11/2015), não procede a preliminar de decadência invocada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano calendário de
2010.
O Recorrente se insurge contra a aplicação da multa pugnando pela sua total
exclusão.
Cabe inicialmente ressaltar que o Lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, e encontra-se em consonância com os ditames
estabelecidos no artigo 142 do CTN.
A sanção relativa ao atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP tem sua previsão no artigo 32-A da Lei no 8.212/91,
que prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas
no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A consideração acerca da condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem
poder apreciar questões discricionárias de cunho pessoal.
A alegação do Recorrente acerca de ofensa aos artigos 38-B e 55 da Lei
Complementar 123/06, não tem relação ao lançamento fiscal que deve seguir os ditames
estabelecidos no artigo 142 do CTN.
A opção pelo Simples Nacional não exime a empresa optante do cumprimento das
obrigações legais relacionadas à GFIP, devendo entrega-la para informar a contribuição para
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723572/2015-13

manutenção da Seguridade Social relativa à pessoa do empresário na qualidade de contribuinte
individual.
Quanto à alegação da aplicação do instituto da denúncia espontânea no presente
caso, importante destacar o conteúdo da Súmula CARF n° 49, cujo efeito é vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não assiste razão à Recorrente ao pleitear a exclusão da multa, pois de
acordo com o exposto no artigo 32-A, II da Lei no 8.212/91, a multa incide sobre o montante das
contribuições previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente
pagas.
As questões atinentes à razoabilidade, ocorrência de efeito confiscatório,
inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo,
haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem
constitucional, conforme dispõe o enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital